Tribunal: TJES
Processo: 5013164-12.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013164-12.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JONATAN AUGUSTO PACHECO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)5013164-12.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
JONATAN AUGUSTO PACHECO, VITOR SALLES VIEIRA

RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE EM REPERCUSSÃO GERAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM CONTÍNUA DOS PRAZOS RECURSAIS EM MATÉRIA PENAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Jonatan Augusto Pacheco e Vitor Salles Vieira, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC e na aplicação dos Temas 660 e 1087 do Supremo Tribunal Federal. Os agravantes sustentaram a inaplicabilidade dos temas de repercussão geral, por alegada ocorrência de distinguishing. A parte agravada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade, considerando a forma de contagem dos prazos recursais em matéria penal e processual penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade constitui matéria prejudicial ao conhecimento do mérito recursal.

Os prazos recursais em matéria penal e processual penal possuem disciplina própria e cogente, com contagem contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal.

A contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil não se aplica aos prazos recursais penais, em razão da especialidade da norma processual penal.

A intimação eletrônica da decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 25/03/2026 e considerada publicada em 26/03/2026, de modo que o prazo recursal de 15 dias iniciou-se em 27/03/2026 e encerrou-se em 10/04/2026.

O agravo interno foi protocolizado apenas em 14/04/2026, após o término do prazo legal, o que impede seu regular processamento por ausência de pressuposto de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Os prazos recursais em matéria penal e processual penal são computados de forma contínua, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil não se aplica aos recursos penais, diante da especialidade da norma processual penal. 3. O recurso interposto após o término do prazo legal não deve ser conhecido por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 932, III; CPP, arts. 3º e 798.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 de Repercussão Geral; STF, Tema 1087 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)5013164-12.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
JONATAN AUGUSTO PACHECO, VITOR SALLES VIEIRA

RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 19231215) interposto por JONATAN AUGUSTO PACHECO e VITOR SALLES VIEIRA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18825016) da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 18078826).

O decisum agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, aplicando a sistemática da repercussão geral com base nos Temas 660 e 1.087, do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o agravante defende a inaplicabilidade dos aludidos temas, sustentando a ocorrência de distinguishing.

O exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade é prejudicial ao mérito recursal. No caso, o agravo não comporta conhecimento, por ser flagrantemente intempestivo.

Os prazos recursais em matéria penal são contados de forma contínua, nos termos do art. 798 do CPP, sendo inaplicável a contagem em dias úteis prevista no CPC, ante a especialidade da norma processual penal.
No caso, a decisão agravada foi disponibilizada no DJEN em 25/03/2026 (quarta-feira) e publicada em 26/03/2026 (quinta-feira).

O prazo recursal de 15 dias iniciou-se em 27/03/2026 (sexta-feira) e encerrou-se em 10/04/2026 (sexta-feira).

O agravo interno, contudo, foi protocolado em 14/04/2026, após o encerramento do prazo.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do CPP, não conheço do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.